Tribunal: TJES
Processo: 5012008-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012008-22.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVIO ROBERTO PEREIRA CALDAS
AGRAVADO: RAFAEL DE MORAES CAIADO
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO –
DECISÃO
QUE
INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–

J
UÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO

–
RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO

–
RECURSO DESPROVIDO –
DECISÃO MANTIDA
.

1.
Não obstante a irresignação apresentada, observa-se que o agravante litigou até a prolação da sentença de primeiro grau mediante serviço privado de advocacia.

2
. o agravante figura como locador, o que indica que, além do valor que recebe de benefício do INSS, bem como da renda auferida com a alegada profissão de cabeleireiro e maquiador, também explora o aluguel do imóvel onde funcionava o restaurante cujo contrato de aquisição trata-se do objeto da demanda originária, circunstância manifestamente incompatível com a alegada precariedade financeira.

3.
Salvo casos excepcionais, o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita deve ser aferido de acordo com os ganhos da parte, e não sobre seus custos, sob pena de privilegiar aqueles que comprometem integralmente sua renda independentemente do valor percebido.

4
.
em que pese a existência de decisões em sentido contrário, adotando o entendimento de que o recorrente faz jus a concessão da gratuidade, não há nenhum precedente que seja vinculante, de modo que, em nosso ordenamento vigora o princípio do livre convencimento motivado, não estando o julgador adstrito a decidir conforme os pares ou conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender pertinentes à espécie, tal como devidamente fundamentado na decisão recorrida.

5
.
Recurso conhecido, mas desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SÍLVIO ROBERTO PEREIRA CALDAS
contra decisão proferida no evento nº 6356385, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 6479015, o agravante afirma, em síntese, que:
(I)
“
Diferente do que consta na r. decisão recorrida, o autor não possui renda suficiente para arcar com as taxas referentes aos serviços jurisdicionais
.”;
(II)
“
é necessário esclarecer que houve alteração na situação financeira do agravante, que possui dívidas bancárias de alto valor, contraídas a fim de manter sua subsistência, em virtude do baixo valor que recebe de benefício do INSS, razão pela qual ainda mantém sua conta aberta junto ao banco Itaú personnalité
.”;
(III)
“
em relação à atualização dos documentos apresentados no presente agravo de instrumento, cumpre salientar que foi colacionado aos autos comprovante datado de 24.03.2023, ou seja, devidamente atualizado, atestando que o agravante recebe apenas o benefício de prestação continuada do INSS, no valor de R$ 1.302,00, conforme faz prova novamente em anexo
.” Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno interposto, reconhecendo-se o direito de ser beneficiário da gratuidade da justiça e da assistência judiciária gratuita nos moldes do parágrafo 3º do art. 99 do CPC.

Contrarrazões através da petição de ID nº 7246479, ocasião em que o agravado informa, em síntese que:
(I)
“
Apesar de afirmar que desde maio de 2018 constituiu a Defensoria Pública para lhe assistir, o Agravante percorreu toda a primeira instância do processo de conhecimento assistido por advogado particular – e não qualquer advogado, mas profissional renomado e reconhecido no Judiciário Capixaba
.”;
(II)
“
O Agravante nunca deixou de exercer a profissão de cabeleireiro e maquiador, ficando demonstrado que recebeu pagamentos em cheques e que, diante das suas reiteradas mentiras, é de se presumir que também receba valores em espécie, que obviamente não declara
.”;
(III)
“
O Agravante, que se julga pobre na forma da lei, também mantém conta como cliente “vip” no banco Itaú (Personalittè
(sic)
– renda mínima de R$ 10.000,00). Restando comprovado, ainda, que o Agravante é destinatário de valores proveniente de contrato de locação
.”;
(I
V
)
“
Durante o processo de conhecimento dilapidou o patrimônio, vendendo os imóveis para suas testemunhas, por preços abaixo do valor de mercado, para não suportar as consequências da condenação. Felizmente, o Agravado conseguiu bloquear o restante do imóvel, e o Agravante, agora alega ser bem de família e pede pela sua impenhorabilidade
.”;
(
V
)
“
O Agravante também é aluno da rede de Academias Smartfit, matriculado no pacote especial (e, portanto, mais caro – podendo frequentar qualquer academia da rede)
.”;
(
V
I
)
“
conforme certidão de ônus do referido imóvel, o Agravante possui 02 imóveis, o térreo e o apto 101, ambos situados na Rua Luiza Grinalda, nº 531, sendo que o apto 101 está alugado. Ou seja, mais uma renda que o Agravante omitiu, provando que o benefício previdenciário não é a única fonte que o mantém
.”. Ao final, pede pelo não provimento do recurso.

Pois bem, nas hipóteses em que a irresignação do recorrente versar apenas quanto à necessidade de obtenção da assistência judiciária gratuita, a norma processual estabelece a dispensa momentânea do preparo como requisito de admissibilidade do recurso, conforme dicção do artigo 101, §1º, do Código de Processo Civil
1
.

No caso concreto, observa-se que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo agravante sob os seguintes fundamentos:

“1. Em que pese seja possível o deferimento da gratuidade da justiça em qualquer tempo e grau de jurisdição, a concessão da benesse judiciária possui efeito
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar as custas referentes aos atos processuais pretéritos.

2. De mais a mais, inviável o deferimento do pedido de gratuidade formulado às fls. 440, uma vez que não fora anexada qualquer prova a fim de ratificar a hipossuficiência alegada.

3. Do exposto,
INDEFIRO
os requerimentos de fls. 440.

4. Intimem-se.

5. Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se, com as cautelas de estilo.”.

Não obstante a irresignação apresentada, observa-se que o agravante litigou até a prolação da sentença de primeiro grau mediante serviço privado de advocacia.

Salvo casos excepcionais, o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita deve ser aferido de acordo com os ganhos da parte, e não sobre seus custos, sob pena de privilegiar aqueles que comprometem integralmente sua renda independentemente do valor percebido.

Além disso, o agravante figura como locador, o que indica que, além do valor que recebe de benefício do INSS, bem como da renda auferida com a alegada profissão de cabeleireiro e maquiador, também explora o aluguel do imóvel onde funcionava o restaurante cujo contrato de aquisição trata-se do objeto da demanda originária, circunstância manifestamente incompatível com a alegada precariedade financeira.

Tais elementos mostram-se suficientes à manutenção da decisão agravada, considerando que agravante não é pobre no sentido legal.

Por fim, em que pese a existência de decisões em sentido contrário, adotando o entendimento de que o recorrente faz jus a concessão da gratuidade, não há nenhum precedente que seja vinculante, de modo que, em nosso ordenamento vigora o princípio do livre convencimento motivado, não estando o julgador adstrito a decidir conforme os pares ou conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender pertinentes à espécie, tal como devidamente fundamentado na decisão recorrida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Em caso de votação unânime nesta colenda Segunda Câmara, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
2
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
3
.

É como voto.

1
CPC: Art. 101 - § 1
o
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)